Tribunal: TJSP
Processo: 1501076-38.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado em uma rodovia, na condução de veículo automotor, em poder de 3 grandes porções de xilocaína, lidocaína e cafeína, usualmente utilizadas para a preparação de cocaína, com peso total de 1.547g, e 3 embalagens plásticas contendo 1.890 "eppendorfs" vazios, tudo escondido na porta do passageiro do automóvel. Pleito defensivo almejando absolvição.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado em uma rodovia, na condução de veículo automotor, em poder de 3 grandes porções de xilocaína, lidocaína e cafeína, usualmente utilizadas para a preparação de cocaína, com peso total de 1.547g, e 3 embalagens plásticas contendo 1.890 "eppendorfs" vazios, tudo escondido na porta do passageiro do automóvel. Pleito defensivo almejando absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação e cálculo de pena mantidos. Pena-base exasperada diante dos maus antecedentes. Aplicação da majorante inerente ao tráfico interestadual. Regime inicial fechado. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501076-38.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante JAIR
VIEIRA DA SILVA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo interposto por JAIR VIEIRA DA SILVA RODRIGUES, mantendo
integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501076-38.2019.8.26.0545 -Voto no
2
Apelação criminal no 1501076-38.2019.8.26.0545
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: Jair Vieira da Silva Rodrigues
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.655
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado em uma rodovia,
na condução de veículo automotor, em poder de 3 grandes porções
de xilocaína, lidocaína e cafeína, usualmente utilizadas para a
preparação de cocaína, com peso total de 1.547g, e 3 embalagens
plásticas contendo 1.890 “eppendorfs” vazios, tudo escondido na
porta do passageiro do automóvel. Pleito defensivo almejando
absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial
corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação e
cálculo de pena mantidos. Pena-base exasperada diante dos maus
antecedentes. Aplicação da majorante inerente ao tráfico
interestadual. Regime inicial fechado. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 157/164, proferida em 10
de fevereiro de 2020 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Nicole de
Almeida Campos Leite Colombini, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Bragança Paulista, JAIR VIEIRA DA SILVA RODRIGUES foi
condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, calculados no piso
legal, dando-o como incurso no art. 33, § 1o, inciso I, da Lei no
11.343/06.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501076-38.2019.8.26.0545 -Voto no
3
apelação, requerendo a desclassificação de sua conduta para o crime
previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pleiteou a
redução da pena, o afastamento da majorante inerente ao tráfico
interestadual e a substituição da reprimenda corporal por penas
alternativas (fls. 190/194).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 199/202) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 208/215).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 29 de
agosto de 2019, às 17h00, na Rodovia BR 381, altura do km 07, bairro
Rio Acima, na cidade de Vargem, o réu transportava, trazia consigo e
guardava, para fins de tráfico, 3 grandes porções de cocaína, com
peso total de 1.547g, e 3 embalagens plásticas contendo 1.890
eppendorfs vazios, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Durante a instrução do feito, o parquet houve
por bem aditar a denúncia para o fim de constar que o acusado
transportava e guardava, para fins de tráfico, matéria-prima e insumo
destinados à preparação de drogas, considerando o resultado do
laudo pericial de exame químico-toxicológico, dando-o como incurso
no art. 33, § 1o, inciso I, da Lei de Drogas.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão
(fls.
14/15),
auto
de
constatação
preliminar
de
substância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501076-38.2019.8.26.0545 -Voto no
4
entorpecente (fls. 16) e laudo de exame químico-toxicológico, que
identificou as substâncias xilocaína, lidocaína e cafeína (fls. 95/96),
bem como pela prova oral produzida nos autos (mídias acostadas aos
autos digitais).
Em juízo, as testemunhas Pedro e Maurício,
policiais
rodoviários
federais,
prestaram
depoimentos
em
conformidade com a denúncia. Realizavam abordagem de rotina a
veículo em um pedágio da rodovia quando, na revista do veículo
conduzido pelo réu, os policiais encontraram 3 grandes porções de pó
branco, além de inúmeros eppendorfs vazios, escondidos na porta do
passageiro. Questionado, o apelante confessou ter pago R$
13.000,00 na mercadoria, consistente em cocaína, para que fosse
levada ao Estado da Bahia, tendo então sido preso em flagrante
delito.
Na fase policial, o acusado confessou a prática
do tráfico, na modalidade de transporte da referida mercadoria, a qual
seria levada até a Bahia, onde seria vendida. Disse ter adquirido o
produto pelo valor total de R$ 13.000,00 (fl. 9).
Todavia, no interrogatório judicial, o réu negou
a prática delitiva, alegando apenas ter recebido a quantia de R$
1.000,00 para transportar uma mercadoria para a cidade de Vargem,
desconhecendo que se tratava de matéria-prima de entorpecente.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
em relação ao réu.
A tese absolutória aventada pelo apelante não
procede, encontrando-se a condenação devidamente embasada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501076-38.2019.8.26.0545 -Voto no
5
farto conjunto probatório.
Afinal, o apelante foi surpreendido por policiais
rodoviários federais na condução de veículo automotor no qual foram
encontradas 3 grandes porções de xilocaína, lidocaína e cafeína,
usualmente utilizadas para a preparação de cocaína, com peso total
de 1.547g, e 3 embalagens plásticas contendo 1.890 eppendorfs
vazios, objetos estes que estavam escondidos na porta do passageiro
do automóvel.
Nessa linha, tem-se que a posse das
substâncias ilícitas para o posterior fornecimento a terceiros está
devidamente escorada pelos depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos policiais ouvidos em juízo, os quais narraram os fatos
de maneira detalhada, em harmonia com os elementos de prova
documental e pericial, não havendo dúvidas de que o acusado exercia
o tráfico ilícito de drogas, na modalidade do art. 33, § 1o, inciso I, da
Lei no 11.343/06, sobretudo diante da natureza e da quantidade de
mercadoria apreendida em seu poder.
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar de
declarações prestadas pelos agentes públicos, constituindo referida
prova oral elemento suficiente à condenação, sobretudo em razão do
suporte da prova documental e pericial, conforme entendimento
jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais militares que
flagraram o acusado cometendo o ilícito penal
constitui meio idôneo a amparar a condenação,
conforme já sedimentou esta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501076-38.2019.8.26.0545 -Voto no
6
3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe
27/05/2016).
De mais a mais, não é caso de
desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/06, o qual não se amolda à conduta de portar, em um veículo
automotor em plena rodovia, mais de um quilo de matéria-prima de
cocaína e mais de mil embalagens vazias e próprias ao tráfico, tudo
escondido em um compartimento do carro.
De rigor, portanto, a condenação do apelante,
nos termos da sentença apelada.
O cálculo da respectiva reprimenda não
comporta correção.
Na
primeira
fase,
diante
dos
maus
antecedentes do apelante (fl. 41), a pena-base restou corretamente
exasperada na fração de 1/6 acima do piso, em 5 anos e 10 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e 583 dias-multa.
Na segunda fase, por ser mais benéfico ao réu
e inexistir recurso de apelação ministerial, fica mantido o
reconhecimento da confissão extrajudicial, com o retorno da
reprimenda ao patamar mínimo legal.
Na terceira fase, também deve ser mantido o
reconhecimento da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei de
Drogas, eis que os policiais foram firmes e uníssonos na confirmação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501076-38.2019.8.26.0545 -Voto no
7
de que a mercadoria ilícita, segundo relato do acusado no momento
do flagrante, seria levada até a Bahia, o que encontra suporte no
interrogatório extrajudicial do réu e no fato de a abordagem policial ter
ocorrido na fronteira entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais.
Assim,
a
pena
do
acusado
deve
ser
novamente exasperada na fração de 1/6, perfazendo a reprimenda
definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-
multa.
Não há falar em aplicação do redutor previsto
no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, considerando os maus
antecedentes do acusado e os fortes indícios de dedicação às
atividades criminosas, haja vista as circunstâncias específicas do
caso concreto, acima relatadas.
Diante da quantidade de pena e da gravidade
do delito, o regime prisional inicial deve ser o fechado, tal como
constou na sentença, na esteira do art. 33 c.c. o art. 59, ambos do
Código Penal.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo defensivo interposto por JAIR VIEIRA DA SILVA
RODRIGUES, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator